Tribunal: TJMT
Processo: 0002223-91.2013.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002223-91.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MATA DA SILVA (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), VARLEY MORETO - CPF: 058.283.308-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART.
129, § 1°, I, CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA
1.
ABSOLVIÇÃO
–
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE –
2.
PENA-BASE –
2.1.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO COMO FAVORÁVEL AO APELANTE - INVIABILIDADE – CRIME CONSUMADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO –
2.2.
PERCENTUAL DE AUMENTO – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO DE UM OITAVO DA PENA MÉDIA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
3. RECURSO

DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

I
nexistindo prova de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão corporal grave, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa.

Ademais, o excesso de lesões provocadas no ofendido denota a violência da ação delitiva, afastando por completo a possibilidade de que tenha sido empreendida com meios moderados;

2.1.
O fato do ofendido estar se relacionando com a esposa do apelante, a qual, inclusive, acreditava estar separada, não autoriza a atenuação da pena inicial mediante a consideração como favorável a ele, o comportamento da vítima. Ademais, tal comportamento em nada contribuiu para o evento, eis, que quando foi agredido, estava dentro da própria casa (invadida pelo agente) e em repouso noturno;

2.2.

Inviável a redução da pena nos moldes requeridos pela Defesa, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, quando do estabelecimento da pena-base é justo o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual este que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Assim, a aferição desfavorável da circunstância judicial das consequências do delito autoriza o estabelecimento da sanção basilar do apelante em 1 anos e 6 meses de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adriano Mata da Silva
, interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
e
3 meses
de
reclusão
,
substituídos
por
uma
pena
restritiva de direitos

e multa
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, pela autoria do crime de
Lesão corporal grave
previsto no art. 129, § 1º, do CP (Ids. 95658496/497).

Em suas razões recursais, invoca a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
, pugnando,
subsidiariamente
, pelo reconhecimento em seu favor, da circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
e
mitigação

do percentual de elevação
da reprimenda inicial (Ids. 95659455/458).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 95659459/460);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme se verifica do sumário que segue em transcrição (Id. 99900459).

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal – Irresignação da Defesa – Pugna pela absolvição, alegando que o réu agiu em legítima defesa – Improcedência – Réu que adentrou na residência da vítima e, ao vê-la na cama com sua esposa, passou a desferir-lhe sucessivos golpes, principalmente no rosto, provocando-lhe lesões graves – Alegação de legítima defesa encontra-se isolada nos autos e não condiz com as provas produzidas – Almeja a readequação da pena-base, devendo o comportamento reprovável da vítima ser valorado a favor do réu – Inadmissibilidade – Circunstância judicial considerada neutra – Embora o comportamento da vítima seja questionável, não justifica o ato de extrema violência praticado pelo réu – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021